Tribunal: TJDFT
Processo: 0703127-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703127-66.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EMILIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA RECORRIDO: PREMIUM VEICULOS LTDA, WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALLISON FABIANO RAMOS DOS SANTOS, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS, ALENICE ALMEIDA MATIAS DA SILVA, CLAUDIRENE ALVES DA SILVA, RODRIGO RIBEIRO VIDIGAL DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 42496400, as partes RODRIGO RIBEIRO VIDIGAL DE OLIVEIRA e EMÍLIO EVARISTO VAQUERO DE ALMEIDA informam a realização de autocomposição. O recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007